Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE MOTOR. DETECÇÃO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA INVIABILIZADA. LAUDO. INSTITUTO DE CRIMINALÍSITICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. ALIENANTE. PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE. AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. VÍCIO OCULTO. PRESENÇA. MOMENTO DA AQUISIÇÃO. ANÁLISE ORDINÁRIA. INSUFICIÊNICIA. REGULARIZAÇÃO. TROCA DO MOTOR. NECESSIDADE. VALOR GASTO. PROVA. NOTA FISCAL. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incontroversa a adulteração dos caracteres que individualizam o motor do veículo objeto do negócio jurídico celebrado entre pessoa física (alienante) e agência de automóveis (adquirente), detectada apenas por ocasião da transferência junto ao Detran, inclusive com comprovação por meio de laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, tem-se como comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, nos moldes do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. O fato da adquirente atuar no ramo de compra e venda de veículos, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do alienante pelo vício, oculto no momento do negócio jurídico, seja porque de difícil constatação por meio da análise ordinária, embora, presuma-se, mais rigorosa no caso concreto, pois a sua presença necessitou de análise do Detran e do Instituto de Criminalística, que, à vista da expertise que lhe é própria, apurou que “O número de série original do motor havia sido suprimido e, em seu lugar, foi regravada a numeração espúria B0180625. Mesmo com o uso de reagente químicos e de técnicas adequadas, não foi possível obter a numeração original suprimida”.
3. Constatada a presença do vício oculto por ocasião do negócio jurídico, que, em razão da sua natureza (adulteração de numeração do motor) foi detectado apenas por ocasião da transferência, responde o alienante pelas despesas realizadas para regularização do veículo, no caso, a troca do motor, cujo valor, comprovado por meio de nota fiscal, embora possível de ser infirmado por simples pesquisa de mercado, não foi devidamente impugnado, de modo que deve promover o ressarcimento a título de danos materiais, sob pena de admitir-se o enriquecimento sem causa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.